Tribunal: TJMT
Processo: 0013015-80.2019.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013015-80.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Vilmeide Portilho da Luz Lima (VÍTIMA), BEATRIZ SILVA COSTA GUIMARAES - CPF: 073.757.991-99 (VÍTIMA), VILMEIDE PORTILHO DA LUZ LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO FEITOSA VIANA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013015-80.2019.8.11.0004

APELANTE: FREDERICO FEITOSA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – AGENTE QUE REITERA NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO DURANTE A MADRUGADA – PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – ALMEJADA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA – PRETENDIDA FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode considerar como bagatelar a conduta do réu quando presente a periculosidade social dele, comprovada pela existência de outros registros criminais pela prática de crimes da mesma natureza.

Para a aplicação da causa de aumento atinente ao repouso noturno, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da
res furtivae
.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a confissão espontânea, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar dispositivos com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013015-80.2019.8.11.0004

APELANTE: FREDERICO FEITOSA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
FREDERICO FEITOSA VIANA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n. 13015-80.2019.811.0004 – Código 319906), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal [furto praticado durante o repouso noturno].

A Defensoria Pública requer a extinção da pena do acusado consubstanciada no princípio da insignificância, em razão da mínima ofensividade na conduta e na inexpressividade da lesão jurídica suportada pela vítima. Subsidiariamente, pede: 1) o afastamento da causa de aumento do §1
o
do artigo 155 do Código Penal, porque não há provas de que o crime ocorreu durante o repouso noturno; 2) a redução da reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, uma vez que a confissão espontânea não foi suficientemente valorada pelo magistrado sentenciante na segunda fase da dosimetria da pena.

Ao final, pretende o prequestionamento para fins de eventual recurso especial, de “
toda a matéria constitucional e dispositivos de lei suscitados
” [doc. digital n. 98824561].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 98824563].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso

[doc. digital n. 100312487].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013015-80.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
FREDERICO FEITOSA VIANA
a prática do crime de
furto praticado durante o repouso noturno [artigo 155, §1º, do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada
:

“[...] o denunciado, valendo-se do horário de menor vigilância, em virtude do horário de repouso noturno, adentrou no local, tendo ele, para tanto, ingressado no imóvel vizinho e posteriormente escalado o muro lateral sentido ao imóvel da ofendida, de onde subtraiu peças de roupas que estavam na parte externa da residência, estendidas no varal.

Verifica-se que a autoria delitiva restou elucidada, pois, na residência da vítima existem câmeras de vigilância, tendo sido registrada toda a ação criminosa [...].

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva [...]”

(doc. digital n. 98824559).

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o apelante, busca a extinção de sua punibilidade, sob o argumento de que “
houve a mínima ofensividade na conduta do apelante, estando ausente qualquer periculosidade social da ação do mesmo [...] sendo inexpressiva a lesão jurídica provocada”
. Além disso, destaca a imprestabilidade do auto de avaliação, verberando que o documento “
sequer descreve quais bens foram furtados, apontando-os de forma genérica [...]. Além disso, consta [...] o valor de R$ 4.060,00, sendo que durante as declarações da vítima [...] esta relata o valor de R$ 700,00”
.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento do repouso noturno e o reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

No que concerne à incidência do princípio da insignificância, o pedido não merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na Jurisprudência em Teses n. 47, que dispõe:

“A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”.

A despeito da divergência do valor dos bens subtraídos – constatados no auto de avaliação e nas declarações da vítima –, ainda que tomando como parâmetro o menor deles [R$ 700,00 (setecentos reais)], tem-se que o montante corresponde a 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente no ano de 2019 [R$ 998,00], de sorte que, por ultrapassar o patamar de 10% (dez por cento) – estipulado como parâmetro pela jurisprudência – não há como considerar inexpressiva a lesão jurídica.

Além disso, verifico, em consulta ao sítio institucional do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que o apelante ostenta extensa lista de registros criminais em seu desfavor, dentre eles
14 (quatorze)
ações penais referente a crimes contra o patrimônio, sendo
8 (oito)
delas pelo crime de furto, em trâmite na Comarca de Barra do Garças/MT,
verbis
: autos n. 0013756-23.2019.811.0004 (Código 12293616), autos n. 1004268-56.2021.811.0004 (Código 12374536), autos n. 0004256-64.2018.811.0004 (Código 12446086), autos n. 0006339-53.2018.811.0004 (Código 12389115), autos n. 0012507-71.2018.811.0004 (Código 12446299), autos n. 0013788-62.2018.811.0004 (Código 12389055), autos n. 0013015-80.2019.811.0004 (Código 12389046) e autos n. 0013133-56.2019.811.0004 (Código 12389191).

Dessa forma, não se pode ignorar a habitualidade delitiva do apelante.

Ainda na seara da bagatela, convém lembrar que a aplicação desse princípio demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos na mínima ofensividade da conduta do agente, na ausência de periculosidade social da ação, no reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e na inexpressividade da lesão jurídica causada.

Sendo assim, a contumácia do apelante em furtar bens viola o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Não destoa desse entendimento o posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
(...) Ressalvada compreensão diversa, ainda que não seja relevante o valor da resfurtiva, avaliada em R$ 91,56, correspondente a aproximadamente 10% do salário mínimo vigente à época, a habitualidade delitiva da paciente é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ. HC 604636/SP.Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgamento: 06.10.2020. DJe: 13.10.2020).

No que concerne à causa de aumento relativa ao repouso noturno, o conjunto probatório – formado pela confissão do réu, pelas declarações extrajudiciais da ofendida [BEATRIZ SILVA COSTA GUIMARÃES], pelos depoimentos judiciais da proprietária do residencial [VILMEIDE PORTILHO DA LUZ LIMA], de um dos vizinhos do apartamento da vítima [OSCAR PORTILHO ARAÚJO], do investigador de polícia [GELMAR CLÁUDIO DE SOUZA], assim como pelo vídeo da monitoração do local (mídias digitais: ch01_20190730040500_001.mp4, ch02_20190730040500.mp4 e ch03_20190730040527.mp4) – demonstra que o delito foi praticado por volta das
4h da madrugada
.

Para a aplicação da referida majorante, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da
res furtiva
.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno, ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime". 3. O legislador tinha em mente, ao estabelecer a aludida causa de aumento, o fato da res estar mais desprotegida, dada a precariedade da vigilância durante o repouso noturno, que deve ser entendido como o período em que as pessoas se recolhem. No caso, reconhecido que o crime foi perpetrado às 5h30min durante o inverno, ou seja, ainda durante na madrugada, mesmo que as pessoas possam começar o dia mais cedo em uma cidade interiorana, no local dos fatos, conforme o reconhecido nos autos, as pessoas estavam repousando, o que basta para justificar o aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico. [...] 5. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 674.534/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §1º E §4º, IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA VÍTIMA ESTAR, OU NÃO, EFETIVAMENTE REPOUSANDO NO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO A MAIOR VULNERABILIDADE DO BEM JURÍDICO NAQUELE HORÁRIO [...] APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o fundamento da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal é o maior perigo ao qual o bem jurídico é submetido durante a madrugada, em razão da precariedade de vigilância por parte de seu titular, de rigor a incidência da majorante do repouso noturno, independentemente do fato da vítima estar, ou não, efetivamente repousando no momento da subtração, por se tratar de circunstância objetiva que deve incidir sempre que o furto ocorrer durante o repouso noturno [...]
” (TJMT, N.U 0003668-72.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

Logo, apresenta-se impertinente o pedido de afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

Em relação à reanálise da dosimetria, nenhuma razão assiste ao apelante.

Na dosimetria da pena verifico que o juiz após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixou pena-base no mínimo legal, ou seja, em
1 (um) ano de reclusão
.

Na sequência, ao contrário do alegado no apelo defensivo, o juiz reconheceu a confissão espontânea; contudo, apesar de não tecer maiores comentários sobre sua análise, deixou de considerá-la conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O Pretório Excelso já lançou pá de cal nesta questão:

“[...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. [...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
” (STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).

A doutrina se posiciona no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
” (Manual de Direito Penal, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 155, §1
o
, do Código Penal, valeu-se o juiz da fração legal de 1/3 (um terço), fixando a reprimenda definitiva em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021